Tribunal: TJDFT
Processo: 0712701-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. REVOGAÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO BRB. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS TERMOS DO PEDIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. A 5a Turma Cível do TJDFT já decidiu que descabe a liminar para suspensão de descontos de mútuos, fundada no superendividamento, porquanto o pedido demanda dilação probatória, à luz do contraditório, a fim de demonstrar o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC.
2.1. Contudo, em relação ao BRB, há protocolos de reclamações no portal da Secretaria Nacional do Consumidor e resposta da Ouvidoria do banco, evidenciando o cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, de maneira que somente em relação a esse agravado devem ser suspensos os descontos em conta corrente até eventual acordo em Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.